Tribunal: TJBA
Processo: 0586781-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0586781-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENIVALDO ROSALINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CIMONE APARECIDA HENNING RAMOS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. Caso em exame

1 -
Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do autor e deixou de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, por não haver condenação da parte autora em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2 -
A questão consiste em saber se é cabível a honorários sucumbenciais em favor do advogado do recorrente, mesmo na ausência de atuação efetiva no processo.

III. Razões de decidir

3 -
Os honorários sucumbenciais destinam-se a remunerar a atuação efetiva dos advogados, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.

4 - O Superior Tribunal de Justiça entende que,
“Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária.”

5 - A ausência de condenação no processo originário impede a fixação de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6 -
Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: "Não são devidos honorários sucumbenciais quando inexistir atuação do advogado da parte vencedora."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º 0586781-91.2016.8.05.0001,
em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA

e Agravado
RENIVALDO ROSALINO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
,

pelas razões constantes do voto da Relatora.

Salvador, .

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR22